Tribunal: TJPA
Processo: 0007803-50.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007803-50.2019.8.14.0051

RECORRENTE: GERSON LEITE REGALADO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0007803-50.2019.8.14.0051

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Recurso em Sentido Estrito

Comarca: 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém – PA

Recorrente: GÉRSON LEITE REGALADO

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ

Relator: Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, §2º, IV c/c ART. 18, I, DO CP EM CONCURSO FORMAL (ART. 70). PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS DE MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE APONTAM A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVERÁ SER DIRIMIDA ATRAVÉS DE JULGAMENTO POPULAR. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA E TRIBUNAL PÁTRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. depoimentos de testemunhas indicam que o recorrente dirigia seu carro em excesso de velocidade, com indicativo de que ingeriu bebida alcoólica, vindo a abalroar a motocicleta em que trafegavam as vítimas. Presentes provas que apontam, por ora, suficientes indícios de autoria e prova de materialidade que justificam a pronúncia proferida nos autos.

2. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

24ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início em 08/08/2022 e término em 16/08/2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 18 de agosto de 2022

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por GÉRSON LEITE REGALADO em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da
3ª Vara
Criminal da Comarca de Santarém – PA, em 04/10/2021 (Num. 6773029 – pág. 1/13), nos autos da Ação Penal nº 0007803-50.2019.8.14.0051 (sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, IV c/c art. 18, I, por duas vezes, em concurso formal (art. 70), todos do Código Penal, tendo como vítimas MANSUETO NETO DE AGUIAR e MARIA MORENITA DE AGUIAR.

Em suas razões recursais, sob o Num. 6824528 – pág. 1/6, o recorrente discorre sobre a ausência de dolo eventual por não estar provado nos autos que assumiu o risco de produzir o resultado dos fatos em apuração. Caso não seja acolhida a impronúncia, argumenta no sentido de ser desclassificado o homicídio em apuração para o crime de lesão corporal, por ausência de
animus necandi
, sendo o caso concreto tão somente uma fatalidade.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para a reforma da decisão recorrida para que seja determinada a sua impronúncia quanto ao crime de homicídio ou, não sendo este o entendimento deste juízo, que seja então desclassificado o delito em apuração de homicídio para lesão corporal, prevista no art. 129 do Código Penal.

Em contrarrazões de Num. 8563585 – pág. 1/8, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em manifestação sob o Num. 8608692 – pág. 1/7, o Ministério Público em 2º grau, por sua Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia ora recorrida.

Coube-me o feito por redistribuição, face ao acolhimento de prevenção aventada pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 6772982 – pág. 1/7, no dia 24/07/2019, por volta das 17h00, o acusado GÉRSON LEITE REGALADO, ora recorrente, dirigindo uma caminhonete marca/modelo Toyota Hilux, placa PHL-4010, em alta velocidade e em estado de embriaguez, deliberadamente tentou ultrapassar, em local proibido (curva de grande raio sinalizada), uma motocicleta marca/modelo Honda Pop, placa QDG-5837, que trafegava no mesmo sentido, vindo a atingi-la, e sem possibilitar possibilidade de defesa, matou seus 02 (dois) ocupantes, a saber, as vítimas
MANSUETO NETO DE AGUIAR e MARIA MORENITA DE AGUIAR
.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

O recorrente explana, em suas razões recursais, que
“(...) No dolo eventual, o agente não intenciona o resultado, mas, conscientemente vislumbra como possível e o aceita. No presente caso, a conduta do denunciado não demonstra em momento algum que ele tinha condições de prever aquele resultado e, mesmo consciente do risco, tenha se arriscado a produzi-lo. Pelas provas produzidas durante a instrução criminal, não há qualquer elemento que comprove que o acusado assumira o risco de produzir o resultado, devendo ser descartado o dolo eventual. (...)”
.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz,
fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
(grifei)

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
(grifei)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causa de aumento de pena.

No caso em análise, consta nos autos a prova da materialidade da morte das vítimas MANSUETO NETO DE AGUIAR e MARIA MORENITA DE AGUIAR, representada pelos
laudos periciais anexados sob o Num. 6772969 – pág. 1/2 e Num. 6772969 – pag. 3/4, e pelas certidões de óbitos de ambos, constantes sob o Num. 6772973 – pág. 17/18
, no qual é atestado o óbito da vítima MANSUETO NETO DE AGUIAR por “Anemia aguda, hemorragia externa, amputação traumática de membro inferior esquerdo, acidente de trânsito” e da vítima MARIA MORENITA DE AGUIAR por “Choque séptico, politraumatismo, acidente de trânsito”.

Quanto à autoria, há vários depoimentos produzidos nos autos, dentre os quais destaco trecho do que foi declarado pelo Sr. VINÍCIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA, sob o Num. 6773043 a Num. 6773045, reduzido a termo da seguinte forma
“(...) Que quando chegou ao local o carro conduziu pelo acusado já se encontrava bem longe do local da batida na moto, cerca de 150 metros; Que os ocupantes da motocicleta estavam sendo socorridos por populares; Que o local onde ocorreu o acidente era de ultrapassagem proibida; Que não tinha marca de frenagem no local; Que ao perder a direção o acusado adentrou no matagal, não deixando marcas de frenagem, Que o carro era uma Toyota Hilux branca alto, Que as pessoas da região queriam agredir o acusado; Que o acusado estava alcoolizado sendo feito o teste de alcoolemia; Que o acusado estava com todos os sintomas de embriaguez, Que o resultado do teste apontou quantidade de álcool muito superior ao permitido na época, sendo alto o grau de embriaguez; Que ele não tinha condições de prestar apoio as vítimas pois estava muito embriagado; Que foram os próprios populares que ligaram pro SIOP para pedir socorro; Que o local era uma curva e não poderia ultrapassar; Que com certeza o acusado tentou ultrapassar e acabou se chocando com a moto, Que decepou membros das vítimas; Que as duas vítimas perderam membros (...)”
.

Em seguida, cito o testemunho de EDUARDO PINHEIRO RODRIGUES, sob o Num. 6773057 a Num. 6773058, cujo trecho reduzido a termo destaco:
“(...) Que estava na beira da estrada; Que viu quando o carro passou em alta velocidade; Que era uma Toyota Hilux branca ou prata; Que em seguida ouviu um baque; Que não viu vítimas; Que chamou sua atenção a alta velocidade com que o carro passou; Que comentou com sua mulher sobre a alta velocidade; Que um tempo depois foi ao local do acidente; Que viu as vítimas e que estas estavam com membros decepados; Que não viu marcas de frenagem no chão, Que o local do acidente era uma curva (...)”.

Prosseguindo, cito o testemunho de DAVID DUARTE CRUZ, sob o Num. 6773031 a Num. 6773034, cujo trecho reduzido a termo destaco:
“(...) Que não presenciou o acidente; Que não conhecia as pessoas que se acidentaram; Que conhece o acusado; Que é proprietário de um bar e que no dia do acidente o acusado bebeu em seu bar; Que pode ter bebido cerca de quinze cervejas de 600 ml; Que o acusado passou mais de uma hora no bar; Que ficou bebendo e saiu de lá no carro; Que dentro do bar o acusado estava conversando normalmente; Que não lembra quanto deu a conta, mas que o acusado estava na companhia de três ou quatro companheiros de futebol; Que conhece o acusado do bar e da sinuca; Que o acusado estava dirigindo uma SW4 branca Que não sabia dizer se o acusado passou em outro lugar, Que não sabe se ao acusado saiu e ocorreu o acidente ou se foi em outro lugar; Que viu a SW4 amassada e acha que era do acusado; Que o local do acidente era uma curva bem longa, na BR-163; Que do bar dele até o local do acidente são cerca de 15 km de distância; Que não sabe se o acusado fez exame de dosagem alcoólica; que soube apenas por ocasião do depoimento que o acusado dirigia embriagado (...)”
.

Por último, o teste de dosagem alcoólica de número 11172, realizado momentos após o acidente, cujo resultado foi 0.638mg/l (positivo para ingestão alcoólica).

Não obstante, em seu interrogatório, sob o Num. 6773061, o recorrente tenha feito uso de seu direito ao silêncio, tenho que restou atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria.

Com efeito, a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

In casu, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A despeito de não ser permitido, nesta fase processual, o exame detalhado do conjunto probatório ou a valoração das provas, necessário destacar os laudos periciais anexados sob o Num. 6772969 – pág. 1/2 e Num. 6772969 – pag. 3/4, as certidões de óbitos das vítimas, constantes sob o Num. 6772973 – pág. 17/18, os depoimentos colhidos já na fase judicial, citados ao norte.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTS. 302 E 306 DO CTB) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO ASSISTENTE À ACUSAÇÃO. PEDIDO DE PRONÚNCIA DO RÉU - ACOLHIMENTO -
PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
ELEMENTOS DOS AUTOS QUE, ADEMAIS, APONTAM PELA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DOLO EVENTUAL - SITUAÇÃO QUE DEVERÁ SER DIRIMIDA ATRAVÉS DE JULGAMENTO POPULAR
. A embriaguez e a ultrapassagem em local proibido, conjugadas à colisão na contramão de direção, em local com pouca visibilidade em face da curva existente, e ao emprego de velocidade incompatível para as condições de tráfico do momento, revelam potencial existência de dolo eventual do agente, justificando-se, assim, a submissão do agente ao Conselho de Sentença, competente para o exame aprofundado da questão. RECURSO PROVIDO. (TJ-SC - APR: 00013947820178240074 Trombudo Central 0001394-78.2017.8.24.0074, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 26/11/2020, Quarta Câmara Criminal) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO POR DUAS VEZES NO TRÂNSITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÕES DIVERSAS DE CRIMES CONTRA A VIDA. RECURSO DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO PUGNANDO A PRONÚNCIA DO RÉU POR HOMICÍDIO COM DOLO EVENTUAL.
INDÍCIOS DE QUE O RÉU, EM EXCESSO DE VELOCIDADE, EFETUANDO MANOBRAS DE ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO E SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, PROVOCOU A MORTE DAS VÍTIMAS
. INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO DIANTE DA DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA ADMISSÃO DA PRODUÇÃO DO RESULTADO MORTE. PLEITO DE INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA PRONUNCIAR O RÉU E SUBMETÊ-LO A JÚRI POPULAR NOS TERMOS DO ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. (TJPR - 1ª C. Criminal - RSE - 1684533-7 - Ipiranga - Rel.: Desembargador Macedo Pacheco - Unânime - J. 12.04.2018) (TJ-PR - RSE: 16845337 PR 1684533-7 (Acórdão), Relator: Desembargador Macedo Pacheco, Data de Julgamento: 12/04/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2248 26/04/2018) (grifei)

Ao contrário do que argumenta o recorrente, observo nos autos indícios da assunção do risco do resultado lesivo de sua parte, uma vez que as provas testemunhais indicaram que este dirigia seu carro em excesso de velocidade e o teste de dosagem alcoólica resultou positivo.

Sobre o dolo eventual, cito Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado, 8a Ed., Revistas dos Tribunais, 2008, São Paulo, pág. 197:
"É a vontade do agente dirigida a um resultado determinado, porém vislumbrando a possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não desejado, mas admitido, unido ao primeiro. Por isso, a lei utiliza o termo “assumir o risco de produzi-lo”. Nesse caso, de situação mais complexa, o agente não quer o segundo resultado diretamente, embora sinta que ele pode se materializar juntamente com aquilo que pretende, o que lhe é indiferente"
.

E continua especificamente sobre os delitos de trânsito:
"(...) As inúmeras campanhas realizadas, demonstrando o perigo da direção perigosa e manifestamente ousada, são suficientes para esclarecer os motoristas da vedação legal de certas condutas, tais como o racha, a direção em alta velocidade, sob embriaguez, entre outras. Se apesar disso, continua o condutor do veículo a agir dessa forma nitidamente arriscada, demonstrará seu desapego à incolumidade alheia, podendo responder por delito doloso (...)"
.

Portanto, tendo em vista a conduta praticada pelo acusado, relatados pelas testemunhas, verificam-se indícios de que o réu assumiu o risco de produzir o resultado lesivo, justificando então a pronúncia.

Sobre a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal, em que pese o esforço da defesa, entendo que nesta fase processual, não se admite esgotar os debates quanto a tese levantada no presente recurso para concluir pela desclassificação do delito, diante do que resulta do conjunto probatório dos autos, que autoriza a possibilidade, pelo menos em tese, de ocorrência de crime doloso contra a vida.

Cito jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO DE ALCOOLEMIA. MERO ERRO MATERIAL CONFIRMADO PELA PERÍCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO. A existência de mero erro material não é capaz de anular o laudo de exame de alcoolemia quando existem também outros meios de provas nos autos, capazes de atestar o estado de embriaguez que os recorrentes se encontravam após o fatídico acidente que matou a vítima João de Souza Neto. Preliminar rejeitada. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO SOB DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONFIGURADO DOLO EVENTUAL. IMPROVIMENTO.
As circunstâncias em que o crime aconteceu caracterizam a ocorrência do dolo eventual dos recorrentes, trafegando em alta velocidade durante a noite e de forma incompatível com a via, com características de “racha” não tiveram a cautela suficiente na direção dos veículos automotores e por estarem sob efeito de substância que altera a capacidade psicomotora, acabaram por atropelar e provocar a morte da vítima. Incabível a desclassificação para o delito de homicídio culposo sob direção de veículo automotor, devendo os réus serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (7990663, 7990663, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-01) (grifei)

Desta feita, o desprovimento do recurso é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 18 de agosto de 2022

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 17/08/2022